Tribunal: TJMT
Processo: 1040925-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040925-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA - CPF: 843.594.635-53 (EMBARGADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (EMBARGANTE), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CNPJ: 30.033.826/0001-18 (EMBARGADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CPF: 413.892.548-10 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CNPJ: 30.033.826/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CPF: 413.892.548-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA - CPF: 843.594.635-53 (EMBARGANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), DANIELLE PERAZZI MUSIELLO - CPF: 053.338.357-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES OS EMBARGOS OPOSTOS POR PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO PAN S.A., E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO MASTER S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de três Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelações cíveis, reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude praticada por terceiro, responsabilizando solidariamente as instituições financeiras pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, com determinação de compensação parcial dos valores creditados em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se a determinação de compensação dos valores depositados ao consumidor é compatível com a conclusão de que este não obteve proveito econômico; (iii) avaliar a alegação de obscuridade e omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Constatada contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer que o autor não obteve proveito econômico dos valores depositados, mas, simultaneamente, determinar sua compensação, sob fundamento de enriquecimento sem causa.

2.

Correção do julgado com efeitos infringentes para afastar integralmente a compensação dos valores, pois não houve enriquecimento ilícito do consumidor.

3.

Embargos do Banco Pan S.A. prejudicados, pois versavam exclusivamente sobre os critérios de atualização da compensação afastada.

4.

Embargos do Banco Master S.A. rejeitados, por inexistência de omissão ou obscuridade quanto à majoração dos honorários, pretendendo o embargante apenas rediscutir matéria de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do autor acolhidos com efeitos infringentes para afastar integralmente a compensação dos valores.
Embargos de Declaração do Banco Pan S.A. prejudicados.
Embargos de Declaração do Banco Master S.A. rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A compensação de valores creditados ao consumidor vítima de fraude bancária somente é cabível quando houver efetiva disponibilidade econômica em seu patrimônio. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-SC, ED 0300086-07.2014.8.24.0019, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S.A. e PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1040925-46.2022.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO MASTER S.A.
e
deu parcial provimento
ao recurso do
BANCO PAN S.A
., tão somente para autorizar a compensação dos valores depositados na conta bancária do autor.

O
BANCO PAN S.A.,
em seus embargos declaratórios (ID. 294674353), alega
omissão
quanto à
incidência dos juros de mora e correção monetária
sobre os
valores depositados na conta bancária
do autor que foram objeto de compensação parcial. Argumenta que tais consectários legais devem incidir de forma automática, evitando enriquecimento ilícito da parte adversa.

O
BANCO MASTER S.A.
embarga o acórdão para fins de prequestionamento, alegando
obscuridade
e
omissão
no que concerne aos
critérios
utilizados para
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em grau recursal, sustentando que o percentual arbitrado não observou os parâmetros do
art. 85, §11, do CPC
, nem os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. (ID. 295206365)

Por sua vez,
PEDRO MACIEL
aponta
contradição interna
no julgado, especialmente quanto à
autorização para compensação dos valores depositados na sua conta bancária
. Sustenta que restou
incontroverso
nos autos que os
valores depositados jamais lhe trouxeram qualquer proveito econômico
, uma vez que foram
imediatamente transferidos ao fraudador
. Argumenta, ainda, que a compensação determinada no
acórdão contradiz
frontalmente o
reconhecimento da nulidade contratual e a responsabilização objetiva
das instituições financeiras pelos danos causados pela fraude perpetrada por terceiro. (ID. 295287399)

Contrarrazões
apresentadas pelas partes embargadas sustentando, em síntese, a ausência de vícios capazes de ensejar o acolhimento dos aclaratórios, destacando que os embargos opostos buscam rediscutir o mérito já devidamente apreciado no julgamento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S.A. e PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões, obscuridades e contradições existentes no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATAÇÃO VICIADA POR ERRO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO PARCIAL DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSO DO BANCO MASTER DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PAN PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Master S.A. e Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Pedro Maciel de Paula Garcia, julgou procedentes os pedidos, anulou contratos de empréstimo consignado firmados mediante indução a erro por intermediário fraudulento e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de anular os contratos de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se os bancos são responsáveis pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se é possível compensar os valores efetivamente depositados na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação dos empréstimos se deu mediante erro substancial induzido por terceiro que se apresentou como preposto das instituições financeiras, prometendo falsa quitação de dívidas anteriores e condições mais vantajosas, o que não se concretizou.

A atuação do fraudador, com acesso a sistemas bancários, dados pessoais e papel timbrado dos bancos, configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

As instituições financeiras falharam na fiscalização de seus correspondentes e procedimentos internos, permitindo a perpetração da fraude e validando os contratos, com descontos indevidos em folha de pagamento, o que caracteriza defeito na prestação do serviço.

A vulnerabilidade do consumidor não é afastada por sua formação acadêmica, sendo presumida nas relações de consumo, nos termos do art. 4o, I, do CDC.

Os danos materiais e morais restaram configurados, sendo proporcional a fixação da indenização moral em R$ 10.000,00, diante da gravidade da fraude e dos efeitos danosos à vida financeira do autor.

É cabível a compensação parcial dos valores efetivamente creditados na conta do autor, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos princípios da boa-fé objetiva e equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Master desprovido. Recurso do Banco Pan parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores efetivamente recebidos.

Tese de julgamento
:

A contratação viciada por indução a erro essencial, mediante intermediação fraudulenta de terceiro, é nula, sendo irrelevante o nível de instrução acadêmica do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros com aparência de legitimidade, quando vinculadas à estrutura ou aos riscos de sua atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A vulnerabilidade do consumidor é presumida, não sendo afastada por sua instrução acadêmica ou profissional.

É devida a indenização por danos morais e materiais em razão da contratação viciada, sendo possível a compensação dos valores efetivamente repassados ao consumidor para evitar enriquecimento indevido.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento dos Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A utilização dessa via recursal não pode servir como instrumento para
rediscussão do mérito
já decidido, salvo em situações excepcionais onde a
correção de tais vícios
implique, por consequência necessária, a alteração do julgado (efeitos infringentes).

Na hipótese sob exame, foram opostos três Embargos de Declaração distintos, por
BANCO PAN S.A.
,
BANCO MASTER S.A.
e por
PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA
, cada qual com fundamentos próprios, que passo a analisar individualmente.

Analisarei
, inicialmente, os
Embargos de Declaração opostos pelo Autor
, uma vez que
eventual acolhimento
poderá ensejar a
prejudicialidade
dos aclaratórios opostos pelo
BANCO PAN S.A
.

Das razões dos Embargos de Declaração opostos por
PEDRO MACIEL,
verifica-se que
há efetivamente uma contradição interna
no julgado,
merecendo reparo com efeito infringente
.

Consta expressamente do acórdão embargado o
reconhecimento da fraude perpetrada por terceiro
mediante intermediação fraudulenta, com acesso à estrutura operacional das instituições financeiras. Foi reconhecida, ainda, a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras
, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que qualifica a atuação fraudulenta de terceiro ligado à atividade bancária como fortuito interno.

Entretanto, embora tenha sido reconhecida a nulidade dos contratos por vícios de consentimento e o
reconhecimento
expresso que
os valores depositados na conta do autor jamais foram aproveitados
por este, eis que
transferidos imediatamente ao fraudador
, o acórdão embargado determinou contraditoriamente a
compensação destes valores
, sobre o argumento de enriquecimento sem causa.

Ora, essa conclusão entra em
patente contradição
com a premissa adotada pelo colegiado, que reconheceu expressamente que o autor
jamais obteve qualquer proveito econômico ou disponibilidade efetiva desses valores
, visto que se
tornara vítima da fraude
, tendo atuado como intermediário involuntário da operação ilícita.

Portanto, não se mostra
coerente
atribuir ao autor à
responsabilidade de compensar valores que nunca integraram seu patrimônio
. Não há enriquecimento sem causa, posto que não houve efetivo enriquecimento.

Dessa forma,
necessária a correção do julgado
com
atribuição de efeito infringente
, para
afastar integralmente a compensação determinada
, mantendo-se integralmente a condenação solidária imposta às instituições financeiras pelos danos morais e materiais apurados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EFEITOS INFRINGENTES. Constatada a omissão e verificada a contradição no julgado, impõe-se complementá-la e reformá-la, conferindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios quando a supressão do vício ensejar a modificação do resultado.(TJ-SC - ED: 03000860720148240019 Concórdia 0300086-07.2014.8 .24.0019, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 20/02/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

Em
consequência lógica
,
declaro prejudicados
os Embargos de Declaração opostos
PELO BANCO PAN S.A.
, pois direcionados exclusivamente à incidência de juros moratórios e correção monetária sobre compensação que ora se afasta totalmente.

Por fim, o
BANCO MASTER S.A.
apresentou Embargos de Declaração com nítido caráter prequestionador, apontando
obscuridade
e
omissão
quanto aos
critérios
adotados pelo colegiado para
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Neste ponto,
não vislumbro
qualquer vício no julgado. A majoração dos honorários advocatícios esta claramente disciplinada no
§ 11, do art. 85 do CPC,
sendo medida de aplicação cogente, quando atendidos os requisitos legais:
existência de condenação em honorários desde a origem
,
desprovimento integral
ou
parcial do recurso
e
trabalho adicional do advogado em sede recursal
.

O acórdão
enfrentou de maneira suficiente
e
adequada
os critérios legais estabelecidos nos
parágrafos 2o e 11 do art. 85 do CPC
, inclusive quanto à
proporcionalidade e razoabilidade
do percentual majorado.
Não há
, portanto,
omissão
ou
obscuridade
a ser suprida neste particular, devendo os embargos, neste aspecto, ser rejeitados.

No porto, o embargante, na verdade,
pretende rediscutir a matéria
, buscando a reforma do julgado por
via inadequada
. Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, conforme pacífica jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão
não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício
em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado
unicamente o inconformismo
do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver
rediscutida a matéria já julgada
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de
prequestionar
à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e no mérito:

a)

ACOLHO COM EFEITOS INFRINGENTES
os Embargos de Declaração opostos por
PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA,
para
sanar a contradição interna
no julgado e
afastar integralmente a compensação dos valores depositados na conta bancária do autor
, mantendo integralmente a condenação solidária imposta às instituições financeiras pelos danos materiais e morais reconhecidos no acórdão embargado;

b)

DECLARAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
, considerando o afastamento integral da compensação a que se referiam;

c)

REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO MASTER S.A.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025